Tribunal: TJDFT
Processo: 0714213-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE O DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE SE DIRIGIR PRETENSÃO EM DESFAVOR DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO OU EXIGIR CONTAS DIRIGIDA À GENITORA QUE DETÉM A GUARDA. MEIO IMPRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante dos limites subjetivos do processo e dos efeitos da coisa julgada, o terceiro não se sujeita aos efeitos da decisão judicial, cuja relação processual não participou. Daí porque não há amparo jurídico ou fático para se permitir o procedimento de cumprimento de sentença contra quem não integrou a relação processual originária.
2. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.
3. Os alimentos buscam assegurar direitos como alimentação, vestimenta saúde, lazer, educação, etc. em prol do filho menor, sendo desnecessário enumerar cada uma dessas obrigações no dispositivo do respectivo decisum. De qualquer sorte, é impossível se valer do cumprimento de sentença como ação de ressarcimento ou exigir contas, porque o consorte responsável pela guarda e recebimento da prestação alimentar deixou de cumprir com as obrigações inerentes à administração dos recursos e velar pelos interesses do menor.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.